Tribunal: TJDFT
Processo: 0049834-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAL PROCESSO: 0049834-85.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO DE PADUA BARBOSA DA SILVA DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 19074116), submeto o recurso extraordinário de ID 12659143 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante aos apelos constitucionais de ID 22897499 e ID 22897652, ambos manejados pelo DISTRITO FEDERAL, deixo de apreciá-los. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela Turma Julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novos inconformismos nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. II – Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 12659143 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço dos apelos de ID 22897499 e ID 22897652. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031